Tribunal: TJBA
Processo: 0502039-61.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502039-61.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONQUISTA CENTER

Advogado(s)
:
BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: ITAJUBA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BOXES EM ÁREA COMUM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA EM DEMANDAS ANTERIORES SOBRE A TITULARIDADE DOS BOXES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

Apelação interposta pelo condomínio contra sentença proferida na primeira fase de ação de exigir contas, que reconheceu o dever de prestar contas em relação aos valores obtidos com a utilização e locação de boxes indicados pela autora como de sua propriedade.

Definir, eis a questão, se houve perda superveniente do interesse de agir e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, verificar a existência de relação jurídica apta a justificar o dever do condomínio de prestar contas à autora, à luz de decisões transitadas em julgado que afastaram a titularidade exclusiva da demandante sobre os boxes.

Rejeitam-se as preliminares de ausência superveniente de interesse de agir e de cerceamento de defesa, porquanto o feito tramitou regularmente até o julgamento e o indeferimento da prova oral mostrou-se fundamentado e adequado à natureza documental da controvérsia. No mérito, decisões transitadas em julgado afastaram a titularidade exclusiva da autora sobre os boxes, reconhecidos como áreas comuns do condomínio, o que impede o reconhecimento de relação jurídica apta a justificar a exigência de prestação de contas, evidenciando a ilegitimidade ativa da demandante.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência. Tese: na ação de exigir contas é indispensável a demonstração de vínculo jurídico que imponha a administração de interesses alheios; reconhecida por coisa julgada a natureza de área comum do bem e ausente relação de administração em favor da parte autora, inexiste legitimidade ativa para exigir contas do condomínio.

Legislação e jurisprudência: CPC, artigos 370, parágrafo único, 485, inciso III, e 486. CC, artigos 1.347, 1.348, inciso VIII, e 1.350. Lei 4.591/1964, artigo 43, inciso V. STJ, REsp 2.050.372/MT, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/4/2023, DJe 27/4/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0502039-61.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONQUISTA CENTER e como apelada ITAJUBA CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,